Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de ser possível a compensação, inclusive em fase de execução da sentença e ainda que tal matéria não tenha sido aventada no processo de conhecimento, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração Pública.
2. Não há que se falar em preclusão da compensação, já que a decisão citada pela parte foi proferida no cumprimento de sentença iniciado pelo sindicato, não se aplicando ao caso dos autos. In casu, o executado alegou e comprovou a necessidade da compensação no momento adequado, não havendo que se falar em preclusão.
3. Também não há que se falar em enriquecimento ilícito por o valor devido não ter sido corrigido monetariamente, já que os cálculos apresentados pelo executado demonstram a aplicação da correção monetária, não havendo enriquecimento ilícito ou prejuízo para a parte.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.